Tribunal: TJBA
Processo: 8065071-89.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065071-89.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIDA CAROLINA DE ALMEIDA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JOSE RUBEM MARQUES COSTA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
POTIGUARA PEREIRA CATAO DE SOUZA, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA, MARIA DO SOCORRO MAGALHAES MORAIS COLLA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSTATAÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO DO EXEQUENTE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. SENTENÇA
REFORMA
DA.

1.
A decisão prolatada pelo juízo primevo reconheceu a inexistência da prescrição intercorrente, aplicando ao caso o teor da Súmula 106, do STJ, diante da falta da inércia do exequente.

2.
No caso dos autos, estamos diante de uma execução de título extrajudicial, decorrente de contrato bancário, ajuizada no ano de 2002, sob o Código de Processo Civil de 1973, que ficou suspensa em decorrência de uma ação revisional de contrato que transitou em julgado em 25/08/2009.

3. Conforme se observa no presente caso, a instituição bancária agravada permaneceu inerte por mais de 12 anos, contados do trânsito em julgado da decisão da ação revisional, que se deu em agosto de 2009, ou seja, apenas promoveu o andamento do feito em 02 de dezembro de 2020, quando requereu o desarquivamento dos autos, todavia nada pleiteou, permanecendo os autos sem qualquer andamento até quando defendida a prescrição intercorrente, em 21 de março de 2023 (id 375618152).

3.
Ressalte-se, que no caso dos autos, só houve a interrupção da prescrição em 20 de agosto de 2003 (id 220470853), diante da falta de título líquido, certo e exigível e com base no art. 791, II, do CPC/73, restando incontroversa a omissão do Autor no desiderato de promover o andamento do feito, de onde se extrai que, mesmo que reconhecida eventual mora da serventia em promover o impulso processual, tal fato deve ser imposto, outrossim, ao interessado.

4. Assim é que datados os títulos exequendos do ano de 1998 e tendo a prescrição interrompida somente em 2003, conforme mencionado acima, não há como deixar de reconhecer a prescrição intercorrente apta a fulminar a pretensão creditícia de que se cuida.

5.
Recurso provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8065071-89.2023.8.05.0000
, em que é a
grav
ante
Elida Carolina de Almeida Silva e Outro
e a
grav
ado
Banco do Nordeste do Brasil S/A

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e
d
ar provimento ao apelo,
nos termos das razões a seguir expendidas.